Tribunal: TJSP
Processo: 1007655-12.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Ajuizamento da demanda em face da empresa de cobrança – Ilegitimidade passiva reconhecida – Apelada que atuava como mera mandatária da cessionária – Precedentes desta Câmara e do C. STJ. Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007655-12.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
RAFAEL CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007655-12.2019.8.26.0011 -Voto no 20248
2
Voto no 20248
Apelação no 1007655-12.2019.8.26.0011
Apelante: Marcos Rafael Campos
Apelado: Recovery do Brasil Consultoria S/A.
Comarca: São Paulo
Juíza: Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
Apelação Ação Declaratória Ajuizamento da demanda em face
da empresa de cobrança Ilegitimidade passiva reconhecida
Apelada que atuava como mera mandatária da cessionária

Precedentes desta Câmara e do C. STJ. Sentença Mantida Apelo
Desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Marcos
Rafael Campos nos autos da ação declaratória que move contra Recovery
do Brasil Consultoria S.A., em face da r. sentença de fls. 96/97 que julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do
CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono da requerida, fixando em R$ 1.500,00,
acolhendo, ainda, o pedido de inclusão da empresa Iresolve Cia.
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A no pólo passivo.
Recorre o autor sustentando em apertada
síntese a legitimidade da RECOVERY para responder pelos termos da
presente demanda, eis que além da declaração de inexigibilidade dos
débitos, pretendeu a parte autora que fosse a Apelada compelida a cessar
com os atos de cobrança por ela praticados, consequência lógica da
declaração de inexigibilidade. Que ainda que seja a Iresolve a titular dos
créditos,
informação que
somente veio com a apresentação da
contestação, é a Recovery, através de seus prepostos que praticam os atos
de cobrança e ameaças de negativação, inclusive negociando valores e
oferecendo propostas de acordo, demonstrando total gestão sobre os
créditos, não sendo, portanto mera prestadora de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007655-12.2019.8.26.0011 -Voto no 20248
3
Pede o provimento do recurso para o fim de
reformar a r. sentença de fls. 96/97, no que tange a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada pela Recovery, de modo que seja afastada,
pois como líder do grupo econômico e agente de cobrança deve responder
aos termos da demanda conjuntamente com a cessionária.
Recurso respondido (fls. 113/117).
É o relatório.
Voto.
O apelo não comporta provimento.
Nota-se que os débitos do apelante têm como
credor originário o Itaú Unibanco e foram cedidos à Iresolve Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A (fls. 83).
Portanto, o que se extrai é que a apelada
Recovery se trata de mandatária da credora Iresolve, não possuindo
legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda, não podendo
responder por qualquer ingerência quanto a eles. Nesse sentido, já se
posicionou este Colegiado:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. Sentença de procedência
com consequente apelo da corré Recovery. Alegação de
ilegitimidade passiva veiculada em contestação, com
indicação do credor do qual atua como mera
mandatária. Autor apelado a insistir na legitimidade
passiva da apelante. Inadmissibilidade. Prestadora de
serviços que age como mera mandatária do credor e
que não tem liame jurídico com o apelado. Recurso
provido para julgar extinto o processo sem resolução
do mérito quanto à corré apelante Recovery, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
(Apel. 1004122-40.2017.8.26.0100, Rel. Des. JAIRO
OLIVEIRA JUNIOR, 15a Câmara de Direito Privado, j.
24.08.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007655-12.2019.8.26.0011 -Voto no 20248
4
No tocante à tese de pertencerem ao mesmo
Grupo Econômico, também não comporta acolhimento a irresignação da
apelante na medida em que não figura a empresa de cobrança como
titular do crédito. Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
CABÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do eg.
Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a
decisão que julga a exceção de pré-executividade, sem
extinguir o processo de execução, é o agravo de
instrumento, e não a apelação.
2. As sociedades empresárias, ainda que
integrantes de um mesmo grupo econômico, quando não
figurem como parte no título executivo extrajudicial, não
estão legitimadas a integrar o polo passivo da execução.
3. Tratando-se de sociedades distintas, com
razões sociais, objetos e patrimônios próprios, o simples
fato de pertencerem ao mesmo grupo de empresas não as
torna
solidárias
nas
respectivas
obrigações,
sendo
descabida a aplicação da teoria da aparência para, com
isso, ampliar-se a legitimação no polo passivo de ação
executiva. (g.n.).
4. Cada pessoa jurídica tem personalidade e
patrimônio próprios, distintos, justamente para assegurar-
se a autonomia das relações e atividades de cada
sociedade empresária, ainda que integrantes de um mesmo
grupo econômico. Do contrário, a legislação faria a
equivalência aplicada equivocadamente no v. acórdão
recorrido ou até vedaria a formação de grupos econômicos
pela inutilidade da medida. Somente em casos excepcionais
essas distinções podem ser superadas, motivadamente
(Código Civil, art. 50)”
(REsp
1404366/RS
RECURSO
ESPECIAL
2013/0311581-6, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
j. 23/10/2014, DJe 09/02/2015).
Nessa senda, de todos os ângulos em que se
analisa a questão, a manutenção da decisão recorrida é medida que se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007655-12.2019.8.26.0011 -Voto no 20248
5
Por força do artigo 85, § 11 do CPC, majora-
se os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 1.600,00.
Em remate,
considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator